Tribunal: TJSP
Processo: 2143959-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143959-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes ANTONIO
COSTA e MARIA NIVALDA COSTA, é agravado VIAÇÃO JANUÁRIA LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143959-34.2019.8.26.0000 -Voto no 37.435
2
COMARCA DE MAUÁ – 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ANTÔNIO COSTA e MARIA NIVALDA COSTA (exequentes)
AGRAVADA: VIAÇÃO JANUÁRIA LTDA (executada, em recuperação
judicial)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO MARIA EUGÊNIA PIRES
ZAMPOL
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (disciplina reparatória em acidente de veículos).
Executada, em regime de recuperação judicial. Abordagem de
credores, com pedido de prosseguimento da execução, e, nessa
perspectiva, com pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da devedora. Recurso de exequentes. Desprovimento.
VOTO No 37.435
RELATÓRIO Agravo de instrumento, credores, em etapa de
cumprimento de julgado (disciplina reparatória em acidente de veículos),
agravantes pugnam pelo prosseguimento da execução, nessa perspectiva com
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, devedora.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
99).
Informações da instância da causa, a fls. 105/106.
Contraminuta, a fls. 108/115.
Empresa, devedora, em regime de recuperação judicial,
interveio a DD. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143959-34.2019.8.26.0000 -Voto no 37.435
3
recurso (fls. 121/122).
Manifestações das partes, a fls 129/131, 141/145,
159/163, 181/184, 185/187 e 194.
FUNDAMENTAÇÃO
Ao menos por ora, não é o caso de acolher pleito de
credores, agravantes, na forma aqui suscitada, verificando-se que o respectivo
crédito consta habilitado na recuperação judicial da devedora, ali já em fase de
pagamentos (certidão de fls. 182/183).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator